Tribunal: TJES
Processo: 0000351-89.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000351-89.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LINO MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE OUTORGA DE PONTO DE TÁXI. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO CONCEDIDO
A POSTERIORI.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
ART. 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas.

II
.
A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo.

III.

No caso dos autos,
verifica-se
,
em um primeiro momento, o apelado, conforme processo administrativo juntado ao autos, anulou a outorga do ponto de táxi concedido ao apelante sem que ele fosse previamente
ouvido
, já o comunicando sobre a decisão então anteriormente proferida.

IV.
Contudo,
ao contrário do que sustentado em seu apelo, verifico que o apelante, mesmo que
a posteriori
, teve o seu direito de ampla defesa e contraditório devidamente observado pelo ente municipal em sede de processo administrativo.

V.
N
ão há como isent
ar a parte vencida
do pagamento da verba honorária sucumbencial, já que os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.

VI.

Ademais, a sua imposição pauta-se, no direito brasileiro, pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

VII.
“Aplicação da aludida regra do § 8º-A, do artigo 85, do CPC e definições orientadoras do Conselho Seccional da OAB que não afastam a incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do livre convencimento motivado - Arbitramento por equidade que deve observar precipuamente os critérios de fixação elencados no § 2º, do mesmo artigo 85, do CPC”. (TJSP; Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554).

VIII.

Assim, porque o arbitramento dos honorários com fulcro na tabela da OAB se revela desarrazoado, ante a baixa complexidade da demanda
e o curto prazo de duração da demanda
, e discrepa dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória,
fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000351-89.2021.8.08.0049

APELANTE:
JOSÉ LINO MOREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ LINO MOREIRA
,
em face da sentença acostada no ID
7149022
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca de Venda Nova do Imigrante
que, nos autos d
a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelante
em face do
MUNICÍPIO DE V
ENDA NOVA DO IMIGRANTE
, julgou improcedente o pedido exordial.

O comando sentencial condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º,-A, do CPC, em R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

Em suas razões recursais (ID
7149026
), sustenta
o
apelante, em síntese, que
a anulação da outorga do seu ponto de táxi no “Posto de Informações Turísticas” ocorreu sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

De forma subsidiária, requer o afastamento da condenação da verba sucumbencial arbitrada na origem.

Em contrarrazões, o município apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Na origem, trata-se de obrigação de fazer ajuizada pelo apelante em face do apelado, na qual aduz, em síntese, que a outorga de seu ponto de táxi no “Posto de Informações Turísticas” foi anulada sem outorga de contraditório e ampla defesa e com vício de motivação, buscando, assim, a nulidade do ato que a desconstituiu para que continue com a outorga legal a si concedida.

Após o processamento da demanda, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Quanto a
o primeiro ponto, c
omo se sabe, a Administração Pública, justamente por ser pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade.

É o chamado princípio da autotutela, como bem explica o ilustre José dos Santos Carvalho Filho:

“
A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade.
Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários
”. (
Manual de Direito Administrativo
, 20ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Pag. 28)

Diga-se, aliás, que tal postulado encontra-se consolidado na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, como se vê da redação de suas Súmulas nº 346 e 473:

Súmula nº 346
: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473
: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

O fato, contudo, que não pode ser desconsiderado, é que muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas.

Por isso mesmo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo.

Foi o que se decidiu no julgamento do RE 594296/MG, submetido à repercussão geral, entendimento que vem sendo aplicado em julgados daquela Excelsa Corte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF, Pleno, RE 594296/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJ 10.2.2012)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. P
ODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado
(RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(STF, RE 946481 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)

No caso dos autos,
verifica-se
,
em um primeiro momento, que o apelado, conforme processo administrativo juntado ao autos, anulou a outorga do ponto de táxi concedido ao apelante sem que ele fosse previamente
ouvido
, já o comunicando sobre a decisão então anteriormente proferida.

Contudo, denota-se que o recorrido, diante do seu poder de autotutela, conforme aduziu o próprio apelante em suas razões recursais,
“[...] anulou a fase decisória do processo administrativo que havia afastado a criação do ponto de táxi, apresentando e juntando aos autos decisão deferindo o requerimento da Comissão de Taxistas (processo administrativo nº 2026/2020) e anulando o despacho emitido pelo então Secretário Municipal de Finanças processo administrativo nº 001870/2019, em razão de que a criação do novo ponto de táxi deve ser mediante decreto assinado pelo Prefeito Municipal, além de ser ato de sua exclusiva discricionariedade”.

Assim, ao contrário do que sustentado em seu apelo, verifico que o apelante, mesmo que
a posteriori
, teve o seu direito de ampla defesa e contraditório devidamente observado pelo ente municipal em sede de processo administrativo.

Da mesma forma, não vislumbro que o ato administrativo de revogação do ato concessivo ao apelante constituiu abuso de poder
ou que tenha nítida conotação política
, conforme alegado, uma vez que,
conforme bem

alegado pelo apelado,
“
a concessão e regulamentação da exploração de transporte de passageiros em automóvel de aluguel é regulamentada pela Lei Municipal n° 140/1993 e pelo Decreto Municipal n° 2.570/2016, sendo certo que a fixação dos pontos de táxi deve ser feita por decreto, não sendo possível a criação de novos pontos por despacho em sede de processo administrativo por agente diverso do Chefe do Poder Executivo Municipal”.

Por fim, em trato subsidiário,
requer o apelante o afastamento
e/ou redução
da condenação da verba sucumbencial arbitrada na origem.

E, quanto ao ponto, entendo que lhe assiste
parcial
razão.

Primeiramente, não há como isentá-lo do pagamento da verba honorária sucumbencial, já que os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.

Ademais, a sua imposição pauta-se, no direito brasileiro, pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Por outro lado, d
epreende-se da exordial que o valor dado à causa foi de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), de modo que, proferida a sentença recorrida e constatada a improcedência do pedido autoral, o Julgador primevo reputou devido, a título de honorários sucumbenciais, o montante de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), arbitrado
na forma do art. 85, §§2º
1
, 8º
2
e 8º-A do CPC
3
.

Nessa toada, tendo em vista que o valor dado à causa se revela muito baixo, necessária a observância do § 8º do art. 85 do Diploma Processual concomitantemente ao § 8º-A do referido dispositivo, incluído recentemente pela Lei nº 14.365 de 02 de junho de 2022, o qual impõe o que a doutrina chama de regra dos “honorários tabelares benéficos”.

Da análise da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Espírito Santo1, verifica-se que, para o caso em tela, a indicação mínima d
a ação ordinária (obrigação de fazer)
é de
8
0 (quarenta) unidades referenciais de honorários - URHs, sendo que o valor da unidade, quando da prolação do ato judicial recorrido (
junho de 2022
), correspondia a R$ 1
90
,
00
(cento e
noventa reais
), totalizando, pois, R$
15.200
,
0
0 (
quinze mil e duzentos reais
).

Todavia, referida quantia claramente se mostra excessiva, principalmente ante as circunstâncias do caso concreto, que, além de ser de simples deslinde, não exigiu significativo trabalho do
patrono
e, até a prolação da sentença tramitou por apenas 1 (um) ano, de modo que a fixação com base em tal parâmetro viola o princípio da proporcionalidade e implica em enriquecimento ilícito
da parte contrária.

Ademais, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
” (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019), pelo que reputo
des
acertado o arbitramento fixado na
s
entença objurgada.

Corrobora o posicionamento
a
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VALOR SUGERIDO POR EQUIDADE DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8º-A. LEI Nº 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.
[...] 6. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7.
Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8º-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei nº 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador(AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021). 8. Dadas as particularidades do caso concreto, a aplicação desse parâmetro orientador mostra-se proporcional e adequado ao trabalho desenvolvido pelos advogados.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8 ª Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida - Insurgência da exequente. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - [...] D. juízo de primeira instância categórico no reconhecimento da satisfação da obrigação (Art. 924, II, CPC) - Sentença mantida neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Verba honorária arbitrada em favor do patrono do executado, com fulcro no § 8º-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em patamar excessivo - Complexidade da causa, desenvolvimento do feito e extensão do trabalho desempenhado pelos advogados que justificam a minoração pretendida - Aplicação da aludida regra do § 8º-A, do artigo 85, do CPC e definições orientadoras do Conselho Seccional da OAB que não afastam a incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do livre convencimento motivado - Arbitramento por equidade que deve observar precipuamente os critérios de fixação elencados no § 2º, do mesmo artigo 85, do CPC
- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Honorários sucumbenciais minorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 27/11/2023)
Sem grifos no original

Assim, porque o arbitramento dos honorários com fulcro na tabela da OAB se revela desarrazoado, ante a baixa complexidade da demanda
e o curto prazo de duração da demanda
, e discrepa dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória,
fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
e
dou-lhe parcial
provimento,
apenas para reduzir a verba honorária sucumbencial para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

3

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)